Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que reconheceu a competência daquele juízo para o processamento e julgamento da ação. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403